Tribunal: STF
Processo: HC 265727
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.11.2025, por Arlley Abelha Braga Lopes e outros, advogados, em benefício de Jasio Luiz Pereira, contra decisão da Ministra Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.10.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.029.241/MG.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 13.3.2017, pelo juízo da Terceira Vara da comarca de Governador Valadares/MG, às penas de trinta e seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e seis meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, duas vezes, e de lesão corporal leve (incs. I e IV do § 2º do art. 121 e caput do art. 129, ambos do Código Penal).



    3. Foi interposta a Apelação Criminal n. 1.0105.13.027551-1/001 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 13.9.2017, a Sétima Câmara Criminal deu parcial provimento ao recurso, para “reduzir as penas concretizadas para cada um dos crimes e reconhecer o concurso formal impróprio entre eles, redimensionando as reprimendas para 34 (trinta e quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, bem como para abrandar o regime corporal da pena de detenção para o semiaberto” (fl. 5, e-doc. 5):



    “APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADOS E LESÃO CORPORAL - PRELIMINAR SUSCITADA - AUSÊNCIA DE PLENITUDE DE DEFESA - REJEIÇÃO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INEXISTÊNCIA - REDUÇÃO DAS PENAS - NECESSIDADE - RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - INVIABILIDADE - CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO - PENA DE DETENÇÃO - ABRANDAMENTO DO REGIME. 1. Não há que se falar em ausência de plenitude de defesa, se o réu esteve devidamente assistido durante toda a instrução criminal, bem como se o seu recambiamento para outra comarca se deu por razões administrativas e, ainda, em razão de sua periculosidade. 2. Para que o julgamento realizado pelo Conselho de Sentença seja cassado, sob o pretexto de manifestamente contrário à prova dos autos, é preciso que se comprove que ele se equivocou, adotando tese incompatível com os elementos probatórios produzidos. 3. Deve ser reconhecido o concurso formal impróprio entre os crimes se decorreram os resultados de uma só ação, tendo o agente agido com desígnios autônomos. 4. Impõe-se o abrandamento do regime corporal para o semiaberto, com relação à pena de detenção, tendo em vista a impossibilidade de estabelecimento daquele mais grave, nos termos do caput do art. 33 do Código Penal” (fl. 1, e-doc. 5).



    A condenação transitou em julgado, com baixa definitiva à origem em 16.5.2018 (fl. 1, e-doc. 7).



    4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.029.241/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 8.10.2025, a Relatora, Ministra Marluce Caldas, não conheceu da impetração.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “os dois homicídios e o crime de lesão corporal ocorreram sucessivamente, no mesmo local, contra vítimas que pertenciam ao mesmo grupo rival, em razão de motivação única (disputa pelo domínio do tráfico de entorpecentes na região), mediante mesmo modus operandi (execução sumária por disparos de arma de fogo), revelando a existência de unidade de desígnios e condições objetivas semelhantes, conforme exige a norma penal para a configuração da continuidade delitiva” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera “trata[r]-se, portanto, de um único contexto fático, com vínculo subjetivo evidente e condições objetivas semelhantes, elementos que caracterizam precisamente a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Por todo o exposto, requer seja CONHECIDO o writ para CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS para que seja reconhecida a continuidade delitiva entre os homicídios, aplicando-se a fração adequada (1/5), com a consequente redução da pena final. 



    Subsidiariamente, caso esta Suprema Corte entenda que a matéria não foi devidamente analisada, requer-se a determinação de retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de que se manifeste expressamente sobre a questão” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.10.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.029.241/MG.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    8. A condenação transitou em julgado, com baixa definitiva à origem em 16.5.2018 (fl. 1, e-doc. 7).



    A presente impetração foi protocolizada em 28.11.2025, mais de sete anos depois do trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.452-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    9. Na decisão apontada como ato coator, a Ministra Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.029.241/MG, sob o fundamento de que se tratava de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Não foi examinada, assim, a tese suscitada pela defesa.



    É inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a incidência da continuidade delitiva foi afastada pelas instâncias ordinárias à luz das circunstâncias específicas do caso e das provas dos autos, concluindo-se que “os crimes resultaram de desígnios autônomos do acusado, uma vez que agiu com a intenção de obter mais de um resultado, deliberadamente, agindo contra mais de uma pessoa” (fl. 5, e-doc. 5). Extrai-se do acórdão proferido no recurso de apelação:



    “No que tange ao concurso de crimes, pede a defesa seja reconhecida a continuidade delitiva e não o concurso material.



    No entanto, entendo que os delitos de homicídio e o crime de lesão corporal decorreram de uma só ação, ou seja, uma só conduta (embora dividida em vários atos, deles sobrevindo três resultados puníveis). Tenho, ainda, que os crimes resultaram de desígnios autônomos do acusado, uma vez que agiu com a intenção de obter mais de um resultado, deliberadamente, agindo contra mais de uma pessoa. 



    Assim, a meu juízo, devem ser aplicadas as regras do concurso formal impróprio entre os delitos.



    Nesse sentido: (...).



    Dessa forma, as reprimendas devem ser aplicadas cumulativamente, nos moldes do que prevê a parte final do art.70 do Código Penal, ficando concretizada, então, em 34 (trinta e quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção” (fls. 4-5, e-doc. 5 - grifos nossos).



    12. Da análise do acórdão não se verifica teratologia ou manifesto constrangimento ilegal, firmando-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal no que concerne ao tema, afigura-se imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, impraticável nesta sede” (HC n. 113.413, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12.11.2012. Confiram-se também os julgados a seguir: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CRIME CONTINUADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 232.134-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 11.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO POR UM HOMICÍDIO CONSUMADO E OUTRO TENTADO, EM CONCURSO MATERIAL, ALÉM DO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE HOMICÍDIO. INVIABILIDADE NO CASO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado à pena de 24 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de um homicídio consumado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal – CP) e outro tentado (art. 121, § 2º, IV, combinado com o art. 14, II, do CP), em concurso material (art. 69 do CP), além do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). II. Questões em discussão 2. Saber se é o caso de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de homicídio praticados em concurso material. 3. Saber se é possível, no caso, a análise da questão suscitada, mesmo depois do trânsito em julgado da condenação e já analisada em sede de revisão criminal. III. Razões de decidir 4. A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF, no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, ‘não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro’, sendo certo, ainda, que ‘o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado’ (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 9/5/2008). 5. Para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal, afigura-se imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. Julgados do STF no com a mesma compreensão. 6. A condenação ora impugnada transitou em julgado e foi objeto de análise em sede de revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso. Julgados do STF no mesmo sentido. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 250.319-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje 28.2.2025).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES DE ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 71 DO CP. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DESCARACTERIZAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos objetivos e subjetivos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71). Desse modo, qualquer conclusão em sentido contrário demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 2. Ademais, a sucessivas condenações do paciente indicam que um crime não se deu em continuação ao anterior, mas sim na habitualidade criminosa, o que afasta o reconhecimento da continuidade delitiva, na linha da jurisprudência desta Corte. 3. Recurso ordinário desprovido” (RHC n. 120.266, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 29.4.2014).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora